Tribunal: TJES
Processo: 0002555-20.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002555-20.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CLEMILSON SILVA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002555-20.2017.8.08.0026

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAlS ELETRICAS S.A - ESCELSA

APELADO: CLEMILSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ESPIRITO SANTO CENTRAlS ELETRICAS S.A – ESCELSA,
em desfavor de sentença que julgou procedente o pedido do apelado nesta ação indenizatória para: a) declarar nulo o procedimento administrativo inilateral efetivado pela apelante, relativo ao TOI 3336582, declarando, assim, inexistente o débito a que se infere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular de ff. 97/105, devendo ser procedida a retirada do nome do autor do sistema interno de devedores e de qualquer outro sistema diverso ao referido; e b) condenar a concessionária a pagar ao autor indenização por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária, pelos Índices estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça, a partir da data da presente sentença Súmula no 362, STJ), e de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da data da citação, posto que inexistem elementos seguros da data da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Narra a apelante que trata-se de ação na qual seu autor, ora apelado, questiona a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3336582, no qual teria sido constatado a irregularidade no medidor, o que ocasionaria, segundo a afirma a recorrente, menor registro de Kmh consumido.

Informa que após a constatação da irregularidade, teria emitido um Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, o qual gerou a cobrança do valor de R$5.560,62 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Relata que, em sua defesa, a EDP sustentou que apurou defeito no medidor e seguindo as orientações previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL para apuração dos créditos não faturados a época.

Aduz que, com relação a lavratura do TOI, que a atuação da apelante estaria amparada pela Constituição na forma do art. 175 que confere a lei o regramento do setor, o qual é exercido pela ANEEL, inclusive com relação a forma de faturamento utilizado pela ora recorrente no caso concreto.

Expõe que teria comprovado, nos autos, a ocorrência de consumo irregular na unidade, tendo, na oportunidade, apenas exercido seu direito de cobrança regular.

Registra que a vistoria, constatação e cobrança referente a recuperação do consumo de energia elétrica no faturado em razão de irregularidade no sistema de médico da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL n 2 414/2010.

Defende não existir irregularidade no procedimento adotado, no caso e destaca a ciência do apelado do período do degrau de consumo.

Argui inexistência de danos morais, na situação em análise, bem como, alternativamente, pugna pelo arbitramento de valor razoável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da sentença vergastada, bem como pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência deste ETJES,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE.
1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção’ a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Certo é que, na situação posta, a apelante, em momento algum, imputou à recorrida a fraude supostamente constatada no medidor, contudo, afirmou expressamente no TOI, que a adulteração se deu devido ao medidor estar adulterado.

Da mesma forma, não há comprovação de que a EDP teria notificado o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que a autora não estava presente no momento da inspeção.

Com efeito, nota-se que a conduta da EDP foi de claro desrespeito aos procedimentos estabelecidos no Art. 129, §§ 3º, 5º e 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, “
in litteris”
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(...)

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

(...)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não desconheço a importância da atuação da EDP na cobrança a título de recuperação de energia, de forma a combater fraudes no setor elétrico que acarretam prejuízos não só para a concessionária, mas para toda a sociedade.

Ocorre que tal cobrança deve se dar à luz das leis e diplomas normativos que a regulamenta, o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela.

Não se pode olvidar ainda que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Lei n° 13. 460 – Art. 5º, inc. II O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Quanto a ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que, no decorrer da demanda, a EDP procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, com base no débito apurado a título de recuperação de consumo, o qual vinha sendo discutido no bojo do presente processo.

Nessa toada, reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte da Cidadania, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...) RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima,
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.
(...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Com efeito, este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

“
Ad argumentandum tantum”,
sabe-se que, hodiernamente, a falta de eletricidade é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
arbitrado, o Art. 944 do Código Civil aponta que a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, entendo adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator

Baseado no exposto, não verifico qualquer mácula na sentença vergastada, neste particular, razão pela qual o recurso da ESCELSA deve ser conhecido e desprovido.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.

2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção.

3. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.

4. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal.

5. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

6. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo
“a quo”,
R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

7.
Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.